Tribunal: STJ
Processo: 1040946-03.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059378 - SP(2025/0371677-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DELMA AUGUSTA RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LIMA - SP326150
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: DANILO ALBUQUERQUE DIAS - SP271201
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA.
RESTABELECIMENTO
DE
PENSÃO
POR
MORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o
restabelecimento de pensão por morte deixado por seu genitor. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 972.113,24 (novecentos e
setenta e dois mil, cento e treze reais e vinte e quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55177643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef4ed53-2a09-4bbb-b74f-8c017c556da2

de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef4ed53-2a09-4bbb-b74f-8c017c556da2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059378 - SP(2025/0371677-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DELMA AUGUSTA RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LIMA - SP326150
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: DANILO ALBUQUERQUE DIAS - SP271201
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA.
RESTABELECIMENTO
DE
PENSÃO
POR
MORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o
restabelecimento de pensão por morte deixado por seu genitor. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 972.113,24 (novecentos e
setenta e dois mil, cento e treze reais e vinte e quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
Documento eletrônico VDA54155337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: b299cb82-cf10-4479-bef3-d0b53f941e61

APELAÇÃO - PRETENSÃO AUTORAL DE RESTABELECER BENEFÍCIO DE
PENSÃO POR MORTE, CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE SOB O
FUNDAMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM O
PROCESSO
N°
1005389-81.2023.8.26.0053
IMPOSSIBILIDADE
-
AÇÃO
SENTENCIADA MÉRITO: INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10°, DA LEI ESTADUAL N°
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N°
-
452/74,
1.013/2007
AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE SUA RELAÇÃO
AMOROSA
NÃO
CONSTITUIU
UNIÃO
ESTÁVEL
-
EXISTÊNCIA
INCONTROVERSA DE UNIÃO ESTÁVEL, QUE É EQUIPARADA AO CASAMENTO
PELO
§ 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA MANTIDA.
ART. 226,
RECURSO NÃO PROVIDO.

O acórdão recorrido analisou pretensão relativa ao restabelecimento de pensão
por morte a beneficiária filha solteira de policial militar, cancelada administrativamente
sob fundamento de constituição de união estável. A 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, em sessão de 30 de abril de 2024, negou provimento à
apelação, mantendo a sentença de improcedência (fls. 601).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, contra o acórdão de fls.

601/609.
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial inadmitiu o apelo. Na
fundamentação, afirmou que a questão foi decidida após percuciente análise dos fatos,
provas e legislação local, sendo vedado o revolvimento fático-probatório na via eleita,
aplicando-se a Súmula 7 do STJ, bem como a Súmula 280 do STF; por isso, inadmitiu o
recurso com base no
V, do
(fls. 665).
art. 1.030,
CPC/2015
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54155337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: b299cb82-cf10-4479-bef3-d0b53f941e61

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
A reforma do acórdão é a medida que se impõe, pois, a decisão recorrida incorreu em
erro ao considerar presentes os requisitos para o reconhecimento de união estável. Não se
trata de reexame de provas, mas de revaloração dos elementos probatórios à luz do artigo
1.723 do Código Civil, considerando que os fatos apresentados pelo SPPREV não
configuram convivência pública, contínua e com objetivo de constituição de família.
Os elementos apresentados pelo SPPREV, como as fotografias publicadas em redes
sociais e a existência de filhos em comum, são insuficientes para demonstrar a presença do
afeto conjugal ou a formação de um núcleo familiar. A jurisprudência é clara ao exigir
provas robustas e inequívocas para o reconhecimento de união estável, o que não se verifica
no caso em tela. Não há um documento em comum que direcione o relacionamento para
uma união estável.
Além disso, a ausência de má-fé por parte da Autora reforça a necessidade de reforma
do acórdão. A presunção de boa-fé deve prevalecer, sobretudo quando não há elementos que
indiquem intenção deliberada de fraude ou benefício previdenciário. A simples existência
de filhos não é suficiente para configurar uma união estável.
[...]
No entanto, data venia, 2 filhos, três fotografias em rede social (fls.
) e o
163/168
cadastro dos filhos no endereço do pai (para expedição de CPF – fls.
) não
171/172
satisfazem a exigência do
do Código Civil. E é essa interpretação do C. STJ que a
art. 1723
Autora almeja, por meio da revaloração das provas.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Desse modo, a existência da união estável, se verificada no caso concreto, constitui
causa eficiente da extinção do benefício de pensão por morte, pois, em sua essência, produz
os mesmos efeitos que pretendeu alcançar a norma veiculada da legislação previdenciária de
regência.
No âmbito do procedimento, ficou demonstrado que a ré possui dois filhos em
comum com o Sr. César Augusto Gonçalves Peçanha, nascidos em 2007 e 2009 (fls.
).
307/354
E, mesmo que se tome a palavra da defesa no sentido de que a Autora mantinha
relação sexual eventual e acabou engravidando, toda essa circunstância excede a
mera amizade e dá elementos fortes de confiança próprios de um relacionamento,
especificamente falando: vontade de constituir família.
Documento eletrônico VDA54155337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: b299cb82-cf10-4479-bef3-d0b53f941e61

A Recorrente limita-se a argumentar que seria impossível a produção de prova
negativa da inexistência de união estável. Não obstante isso, não se desincumbiu do ônus
que lhe impõe o Código de Processo.
Deve prevalecer o conceito do
do Código Civil, segundo o qual “é
art. 1.723
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada
na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição
de família”.
No caso em tela, há a referida convivência e a efetiva constituição de família, pois da
união com o Sr. César Augusto Gonçalves Peçanha, dois filhos foram gerados em um
espaço de tempo de aproximadamente 02 anos.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:33
Código de Controle do Documento: b299cb82-cf10-4479-bef3-d0b53f941e61

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.059.378 / SP
Número Registro: 2025/0371677-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053898120238260053 10409460320218260053 1040946032021826005350000 20240000379268
20240001076337
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELMA AUGUSTA RIBEIRO
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO LIMA - SP326150
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO : DANILO ALBUQUERQUE DIAS - SP271201
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO - RESTABELECIMENTO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:53
Código de Controle do Documento: c743ffcd-2780-4c81-8ea9-33f57d8af045

Documento eletrônico VDA55147715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:53
Código de Controle do Documento: c743ffcd-2780-4c81-8ea9-33f57d8af045